Tribunal: TJDFT
Processo: 0722762-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0722762-26.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: SAULO MOREIRA PEREIRA, RENATO BARCAT NOGUEIRA FILHO PACIENTE: ERICK DA SILVA SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados SAULO MOREIRA PEREIRA e RENATO BARCAT NOGUEIRA FILHO em favor de ERICK DA SILVA SANTOS, tendo em vista a manutenção da prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2o, incisos III e IV, do Código Penal). Durante a regular tramitação do feito, com análise do pedido liminar (id 72653459) e prestação de informações pelo Juízo da causa (id 72823415), requereu-se a desistência da ação, nos termos da petição de id 72781699. Desse modo, em atenção ao disposto no art. 89, inciso XIII, do Regimento Interno do TJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação e determino o arquivamento do feito, após as providências necessárias. Publique-se. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator